Tribunal: TJDFT
Processo: 0722016-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. DIREITOS HOMOGÊNEOS. ENUNCIADO 345 DO STJ. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 973). NÃO APLICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §7o, CPC. SÚMULA 519, STJ. NÃO ENQUADRAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. DECISÃO RESTAURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despeito da literalidade da regra posta no art. 85, § 7o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.648.238/RS (Tema 973), fixou a tese de que o “art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”.
2. O cumprimento de sentença proposto em regime de substituição processual, tendo como autor da demanda executiva a associação autora da ação coletiva, e não em litisconsórcio facultativo, não se enquadra como cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que individualizados os substituídos. Tratando-se de cumprimento de sentença coletivo, não tem aplicação o disposto na súmula 345, STJ, tampouco o contido no Tema 973/STJ.
3. Nos termos do art. 85, §7o, CPC, havendo o acolhimento de impugnação do executado ao cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva em face da Fazenda Pública, ainda que parcial, são cabíveis honorários de sucumbência em prol da parte exequente, não se aplicando o enunciado da Súmula 519, STJ.
4. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico em favor do exequente restabelecidos.
5. Recurso conhecido e provido.